Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-75.2025.8.11.0036
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001005-75.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA VILMA GASPAR DA SILVA - CPF: 172.959.121-34 (APELANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. PRAZO QUINQUENAL PARA LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO. SÚMULA 150 DO STF (ANALOGIA). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Maria Vilma Gaspar da Silva contra sentença que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, reconheceu a prescrição da pretensão executória, extinguindo o processo com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. A apelante busca o afastamento da prescrição e o prosseguimento do cumprimento de sentença relativo às diferenças de desconto previdenciário reconhecidas na ação coletiva n. 0006924-09.2009.8.11.0041.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em estabelecer o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva ilíquida, bem como em verificar se o prazo quinquenal foi observado pela apelante.

III. Razões de decidir

4. O termo inicial do prazo prescricional para propor liquidação ou cumprimento individual de sentença coletiva corresponde ao trânsito em julgado da decisão condenatória, aplicando-se por analogia a Súmula 150 do STF, conforme orientação firmada pelo STJ, inclusive no AgRg no AREsp 403.086/RJ (Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 17.09.2024).

5. A circunstância de a sentença coletiva ser ilíquida não impede o curso do prazo prescricional para a propositura da liquidação ou do cumprimento individual, pois o STJ consolidou entendimento de que a liquidação também se submete ao prazo quinquenal contado do trânsito em julgado.

6. O prazo prescricional transcorreu integralmente no caso concreto, pois o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 04/05/2018, enquanto a execução individual foi ajuizada apenas em 21/08/2025, ultrapassando o quinquênio legal.

7. A eventual execução coletiva requerida pelo SINTEP em 29/11/2023, com despacho citatório apenas em 15/03/2024, igualmente indica lapso prescricional já consumado, não havendo elemento que suspenda ou interrompa o prazo em favor da apelante.

8. A afetação do Tema 1033 pelo STJ não impede o julgamento da presente apelação, pois a determinação de suspensão limita-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial pendentes na segunda instância ou em trâmite no STJ, sem alcançar o julgamento de apelações nos tribunais estaduais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para ajuizamento de liquidação ou cumprimento individual de sentença coletiva ilíquida é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão condenatória, aplicando-se por analogia a Súmula 150 do STF. 2. A propositura tardia do cumprimento individual, após o quinquênio contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, impõe o reconhecimento da prescrição, independentemente da iliquidez do título.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9o, 10, 85, § 11, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 403.086/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 17.09.2024, DJe 23.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA VILMA GASPAR DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos do
Cumprimento Individual de Sentença Coletiva
no 1001005-75.2025.8.11.0036, ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que reconheceu a incidência da prescrição e declarou extinta a ação, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a exequente ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Em suas razões, a Apelante aduz que a sentença coletiva transitada em julgado no feito original de no 0006924-09.2009.8.11.0041 é ilíquida, e que o processo ficou paralisado de 04/05/2018 a 31/10/2023, quando o juízo despachou dando início à fase de liquidação de sentença, tendo o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público (SINTEP/MT) apresentado os cálculos de liquidação em 28/11/2023.

Afirma que, conforme o princípio da
actio nata
, consagrado no art. 189 do Código Civil, a pretensão e o prazo prescricional nascem quando o direito é violado e seu titular pode efetivamente exigir a sua reparação em juízo.

Sustenta que, no caso de sentenças coletivas que reconhecem o direito, mas não definem o valor devido (
an debeatur
sem
quantum debeatur
), o título executivo é ilíquido, e a ausência de liquidez impede o credor de exercer sua pretensão executória.

Ressalta que a fase de liquidação não é mera faculdade, mas uma etapa indispensável e integrante da própria fase de conhecimento, destinada a apurar o valor exato da obrigação, e que somente com a definição do
quantum debeatur
o título se torna completo, nascendo para o credor individual a pretensão de executar o seu crédito.

Aponta que o título executivo judicial apenas se tornou líquido e exigível após a apresentação dos cálculos de liquidação em 28/11/2023, sendo este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, e que antes disso não se pode falar em inércia da apelante, pois não havia pretensão exercitável.

Destaca que a tese defendida encontra amparo na jurisprudência pacífica e reiterada do Superior Tribunal de Justiça, que já consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para a execução de sentença ilíquida só começa a correr após o término da fase de liquidação.

Ao fim, requer a reforma da sentença para afastar a prescrição da pretensão executória, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

O
Estado de Mato Grosso
sustenta, em contrarrazões, a manutenção da sentença, ao argumento de que a execução individual prescreveu, por ter sido requerida mais de cinco anos após o trânsito em julgado da ação coletiva, ocorrido em 04/05/2018, cabendo à parte autora, e não ao ente estatal, a juntada das fichas financeiras (ID 330591852).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 338199377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria Vilma Gaspar da Silva
contra sentença que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 1001005-75.2025.8.11.0036, reconheceu a prescrição e declarou extinta a ação, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em breve síntese, verifica-se que o cumprimento de sentença foi proposto em face do
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de obter o recebimento da diferença de desconto previdenciário, conforme reconhecido em sentença coletiva transitada em julgado na
ação indenizatória por danos morais
no 0006924-09.2009.8.11.0041.

O juízo
a quo
fundamentou sua decisão no entendimento de que o prazo prescricional para a execução individual é contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, ocorrido em
04/05/2018
, e que a distribuição da execução individual, apenas em
21/08/2025
, deu-se após o quinquênio legal, restando fulminada pela prescrição.

A controvérsia central do recurso reside na definição do termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva ilíquida.

A apelante sustenta que, tratando-se de sentença ilíquida, o prazo prescricional para a execução só começa a correr após o término da fase de liquidação, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

Contudo, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado o entendimento de que o lapso prescricional da ação de execução só tem início quando finda a liquidação de sentença, a mesma Corte firmou a conclusão de que
o prazo prescricional para ingressar com o pedido de liquidação é o mesmo do cumprimento de sentença, qual seja, de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da sentença condenatória, aplicando-se, por analogia, o disposto na Súmula n. 150 do STF
.

Nesse sentido, é elucidativo o seguinte precedente:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. ALEGADA OFENSA AO ART. 189 DO CÓDIGO CIVIL. NORMA DE CARÁTER GENÉRICO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO OU COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À PRETENSÃO LIQUIDATÓRIA. SÚMULA N. 150 DO STF POR ANALOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...].
Por fim, o fato de o lapso prescricional da ação de execução só ter início quando finda a liquidação de sentença não autoriza a conclusão de que a propositura desta esteja imune a qualquer prazo prescricional, podendo aguardar ad eternum para ser proposta quando a parte julgar mais conveniente, até porque, no caso, a liquidação da parte ilíquida não dependia do pagamento da parte líquida.
Assim, o prazo prescricional para o ingresso com a liquidação é o mesmo do cumprimento de sentença, qual seja, de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da sentença condenatória, aplicando-se, por analogia, o disposto na Súmula n. 150 do STF
.7. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 403086 RJ 2013/0330963-6, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 17/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2024) (Destaquei)

Ressai dos autos que a sentença coletiva transitou em julgado em 04/05/2018, mas o cumprimento individual de sentença foi distribuído apenas em 21/08/2025,
quando já havia transcorrido o prazo quinquenal
.

Ademais, conforme bem pontuado na sentença recorrida, há indícios de que a própria execução coletiva formulada nos autos da ação sob no 0006924-09.2009.8.11.0041 também esteja fulminada pelo instituto da prescrição, visto que somente houve expresso pedido pelo SINTEP, para execução de sentença, em 29/11/2023, e o despacho que ordenou a citação do Estado de Mato Grosso foi proferido em 15/03/2024, ou seja, ambos em momento posterior ao decurso de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado da ação coletiva (04/05/2018).

Por fim, sabe-se que o STJ afetou a questão referente à interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas (tema 1033).

Todavia, há determinação de suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada, o que, portanto, não impede o julgamento do presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026